Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730485-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALLAN DE OLIVEIRA BARROS REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta por Allan de Oliveira Barros, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, no processo n.o 0727164-55.2022.8.07.0001, da relatoria da eminete Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo proferido no concurso público da Petróleo Brasileiro S.A (Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021), que não incluiu o autor na lista de cotas para pessoas negras. A ementa do acórdão impugnado tem a seguinte redação: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. NORMAS REGULAMENTADORAS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AVALIAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA. PESSOA ‘NÃO NEGRA’. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS. CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO À AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DA BANCA EXAMINADORA. INVASÃO DO MÉRITO DO ATO PELA REVISÃO DOS CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, na espécie, a possibilidade da incidência do controle judicial quanto ao resultado de procedimento presencial de heteroidentificação para acesso às cotas reservadas aos candidatos negros em concurso público e que considerou a parte apelante/autora pessoa ‘não cotista’ para efeito do certame. 2. Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos. 3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de declarar como legítima, além da autodeclaração, a utilização de critério subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017 - Info 868). No âmbito da Administração Pública Federal, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros no âmbito de concursos públicos é disciplinado pela Portaria Normativa n.o 4, de 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Secretaria de Gestão de Pessoas (com as modificações realizadas pela Portaria SGP/SEDGG/ME n.o 14.635, de 14 de dezembro de 2021), devidamente observada pela banca examinadora quanto à regularidade e observâncias da normas pertinentes no caso concreto. 4. A questão central objeto da irresignação recursal envolve a análise de características fenotípicas de candidato, procedimento que fora adequadamente observado na sua correção de processamento com base nas normas regulamentadoras e adequadamente fundamentado, explicitando-se de maneira motivada e com lastro nas balizas disciplinadoras do procedimento as razões da comissão avaliadora que conduziram à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas relacionadas às pessoas negras. 5. Não há se falar em modificação da conclusão final adotada pela banca examinadora, medida que demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo quando observado que foram cumpridas de forma regular as etapas procedimentais relacionadas à heteroidentificação, com oportunização de contraditório e recurso administrativo, sem registro de ilegalidades praticadas durante sua condução. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Em síntese, autor sustenta que a ação rescisória é tempestiva, nos termos do art. 975, §2o, do CPC, pois fundamentada em prova nova obtida em 23/06/2025, consistente no reconhecimento de sua condição de pessoa negra e cotista em concurso público do mesmo grupo econômico. Alega que foi indevidamente excluído da lista de cotistas raciais no concurso público da Petrobras, regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, executado pelo CEBRASPE, apesar de ter sido aprovado nas etapas objetivas e convocado para a fase de heteroidentificação. Argumenta que a decisão da banca avaliadora foi genérica, desprovida de motivação individualizada, contrariando os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, conforme previsto na ADC 41 do STF e no artigo 50 da Lei no 9.784/1999. Assevera que sua condição fenotípica como pessoa parda é reconhecida em diversos documentos oficiais, laudos médicos dermatológicos que o classificam como fototipo IV na escala de Fitzpatrick, e aprovações anteriores em concursos públicos da Eletrobras Nuclear e da Transpetro como cotista racial. Destaca que que obteve, em 23/06/2025, documento que reconhece sua condição de pessoa negra e cotista em concurso público do mesmo grupo econômico (Petrobras), o que comprovaria sua legitimidade para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros no certame regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, executado pelo CEBRASPE. Defende que o ato administrativo que o excluiu das cotas raciais é ilegal, por vício de motivo fático e jurídico, e que a decisão judicial que o chancelou deve ser rescindida. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a reintegração imediata à lista de candidatos cotistas, o processamento da ação independentemente do recolhimento do preparo (ID 74398583), a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão impugnado e o reconhecimento do direito à participação no certame como cotista racial. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência do autor, razão pela qual concedo o benefício da gratuidade de justiça. Da Admissibilidade da ação rescisória. Quanto à questão principal, o autor fundamenta a ação rescisória ao argumento de que obteve prova nova capaz de assegurar o pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC). Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é cabível apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei e somente pode ser utilizada para desconstituir decisões de mérito transitadas em julgado, observado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. Na hipótese do inciso VII, do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. O autor indica que apenas em 23/06/2025 obteve a prova nova. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 27/03/2023, e a presente ação foi ajuizada em 25/07/2025, dentro, portanto, do prazo legal. Todavia, não se encontram presentes os fundamentos legais que autorizam o prosseguimento da ação rescisória. Da prova nova (art. 966, VII, do CPC). O autor fundamenta a ação rescisória na existência de prova nova capaz de assegurar o pronunciamento favorável. Dispõe o artigo 966, inciso VII, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” No processo n. 0727164-55.2022.8.07.0001, discutiu-se a possibilidade do controle judicial quanto ao resultado de procedimento de heteroidentificação para acesso às cotas reservadas aos candidatos negros em concurso público da Petróleo Brasileiro S.A. regido pelo Edital n.o 1 – Petrobrás/PSP RH, de 15 de dezembro de 2021. O acórdão rescindendo examinou os pontos trazidos pelo autor e concluiu que: a comissão de heteroidentificação fundamentou, de forma motivada e conforme as balizas normativas, a conclusão de que o autor não apresenta fenótipo compatível com pessoas negras (documentos ID 41219571 e ID 41219572); o procedimento observou as etapas regulares, com contraditório e recurso administrativo; não se identificou ilegalidade na condução; a revisão do resultado exigiria adentrar no mérito administrativo, o que é vedado ao Judiciário. Transcrevo o inteiro teor do voto: “Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela parte autora de ação anulatória de ato administrativo praticado pela banca examinadora ré contra a sentença de ID 42219763, que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que considerou a parte autora pessoa ‘não negra’ para concorrer às cotas do concurso público da Petróleo Brasileiro S.A. regido pelo Edital n.o 1 – Petrobrás/PSP RH, de 15 de dezembro de 2021. Alega a parte autora, ora apelante, em síntese, que concorre a uma das vagas de concurso público destinadas ao cargo de ‘Ênfase 1: Administração’ no certame executado pela parte ré, ora apelada, para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás. Reporta que concorre na condição de ‘pessoa negra’ para efeito de disputa pelo percentual destinado às cotas e que foi reprovado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros. Defende que sua reprovação no procedimento de presencial de heteroidentificação é equívoca e que o ato administrativo que o excluiu da listagem de concorrência para a vaga das cotas é desarrazoada, asseverando que é, comprovadamente, por meio de pessoa parda. Sustenta que as provas carreadas aos autos demonstram a ilegalidade das conclusões lançadas pela banca examinadora ao argumento de que a sua condição de pessoa parda está comprovada em documentos e laudos médicos que desnaturam o resultado do procedimento presencial de heteroidentificação, testificando que foi considerado pessoa parda em diversos outros certames públicos. Passo ao exame. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, na espécie, a possibilidade da incidência do controle judicial quanto ao resultado de procedimento presencial de heteroidentificação para acesso às cotas reservadas aos candidatos negros em concurso público e que considerou a parte apelante/autora pessoa ‘não cotista’ para efeito do referido certame (ID 41219571 e ID 41219572). Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos. Nesse panorama, “[o] controle judicial constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública à lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de garantias de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados. [...] Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob a denominação de mérito (oportunidade e conveniência)" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 827-828). A política de cotas para a reserva de vagas em concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Federal, das autarquias, das fundações públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União é regulamentada pela Lei 12.990/2014, a qual dispõe que: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de declarar como legítima, além da autodeclaração, a utilização de critério subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017 - Info 868). Na Administração Pública Federal, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros no âmbito de concursos públicos é disciplinado pela Portaria Normativa n.o 4, de 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Secretaria de Gestão de Pessoas (com as modificações realizadas pela Portaria SGP/SEDGG/ME n.o 14.635, de 14 de dezembro de 2021), que dispõe (destaco): (...) Art. 3o A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. § 1o Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação; § 2o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação. Art. 4o Os editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos públicos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional explicitarão as providências a serem adotadas no procedimento de heteroidentificação, nos termos da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, bem como o local provável de sua realização. Art. 5o Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...) Art. 8o Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, e satisfizerem as condições de habilitação estabelecidas em edital deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação. § 1o O edital definirá se o procedimento de heteroidentificação será promovido sob a forma presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação. § 2o A fase específica do procedimento de heteroidentificação ocorrerá imediatamente antes do curso de formação, quando houver, e da homologação do resultado final do concurso público. § 3o Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas no edital, ou dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso. § 4o Os candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto no § 3o serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação, com indicação de local, data e horário prováveis para realização do procedimento. § 5o O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. § 1o Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. § 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. (...) Art. 11. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência. § 1o Não concorrerá às vagas de que trata o caput e será eliminado do concurso público o candidato que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento administrativo da comissão de heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990, de 2014. § 2o O parecer da comissão de heteroidentificação que constatar a falsidade da autodeclaração deverá motivar a sua conclusão nos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. § 3o As hipóteses de que tratam o caput e o § 1o não ensejam o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. A questão central objeto da irresignação recursal envolve a análise de características fenotípicas de candidato, procedimento que fora adequadamente observado na sua correção de processamento com base nas normas regulamentadoras e adequadamente fundamentado conforme se vê pelos documentos de ID 41219571 e ID 41219572, que explicitam de maneira motivada e com lastro nas balizas disciplinadoras do procedimento as razões da comissão avaliadora que conduziram à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas relacionadas às pessoas negras. Conquanto controvérsia possa gerar interpretações diversas, não há que se falar em modificação da conclusão adotada pela banca examinadora, medida que demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário, sobretudo quando evidenciado que foram cumpridas de forma regular as etapas procedimentais relacionadas à heteroidentificação, com oportunização de contraditório e recurso administrativo, sem registro de ilegalidades praticadas durante sua condução. Nesta Egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 3. Ausente prova de ilegalidade e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de pessoa negra seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário alterar o resultado da avaliação da banca examinadora e averiguar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico visível, por se tratar unicamente de mérito administrativo. Precedentes. 4. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso. 5. O fato de o candidato ter sido reconhecido como pardo em outro certame realizado por banca diversa não vincula a comissão examinadora, sobretudo diante da observância dos critérios legais e previstos no edital do concurso. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1687001, 07222435320228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Critérios de avaliação. 1 - É vedado ao Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério, fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos. A atuação do Judiciário restringe-se ao exame da legalidade do procedimento. 2 - O ato administrativo goza da presunção de veracidade e legitimidade, que somente será ilidida com provas suficientes em sentido contrário. 3 - A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não é absoluta. É passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. 5 - Agravo interno não provido. (Acórdão 993594, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 71-72) Logo, irretocável a sentença em seus termos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Em obediência ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados em sentença em 2% (dois por cento) em desfavor da parte apelante/autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.” O autor indica como prova nova resultados do procedimento de heteroidentificação referentes a outros concursos público, sendo um deles o realizado pela fundação Cesgranrio, cujo resultado foi divulgado em 12/03/2024 e o autor foi considerado negro para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais (ID 74398592). A prova juntada, todavia, não é apta para fundamentar a ação rescisória, porquanto não se refere àquela já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou não pôde fazer uso por motivos alheios a sua vontade. A ação rescisória com fundamento em prova nova não se presta a reabrir o julgamento com base em atos posteriores ou em novos enquadramentos administrativos ocorridos depois da formação da coisa julgada. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 966, VII. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PROVA EXISTENTE NA ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada" (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.755.098/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)” De outra parte, o documento é referente a outro concurso público e não é capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável ao autor. Eventual reconhecimento do candidato como pardo em outro certame não vincula outras bancas examinadoras e não é suficiente para fundamentar a ação rescisória. Do mesmo modo, a alegação do autor de que foi considerado como pardo no concurso da Eletrobras Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR) – o que sequer ficou comprovado – não vincula outras bancas examinadoras. Assim, o fato de o autor ter sido considerado negro em outro concurso público, realizado por outra banca organizadora, não indica ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão proferida pela comissão de heteroidentificação do certame regido pelo Edital n.o 1 – Petrobrás/PSP RH, de 15 de dezembro de 2021. A decisão de uma banca examinadora em relação à consistência declaração não vincula as demais. Neste sentido, precedente deste Tribunal: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir decisão transitada em julgado na Ação Ordinária no 0702740-58.2023.8.07.0018, que manteve a desclassificação do Agravante em concurso público do BRB – Banco de Brasília S.A. A decisão agravada julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação manifesta de norma jurídica por ausência de diversidade na comissão de heteroidentificação; (ii) estabelecer se decisões judiciais em casos análogos configuram prova nova; (iii) determinar se houve erro de fato na avaliação fenotípica do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação Rescisória possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente a desconstituir decisões transitadas em julgado nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, devendo ser interpretada restritivamente para resguardar a segurança jurídica. 4. A alegada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) não foi debatida no processo originário, configurando inovação argumentativa vedada. A ausência de prévio enfrentamento da questão pela decisão rescindenda inviabiliza o acolhimento da rescisória com base nesse fundamento, conforme jurisprudência do STJ e STF. 5. As decisões judiciais favoráveis apresentadas pelo Agravante não se enquadram no conceito legal de prova nova (art. 966, VII, CPC), pois não são fatos ou documentos preexistentes desconhecidos ou inacessíveis ao autor na época da ação originária, mas meros julgados posteriores, que não têm natureza probatória. 6. O erro de fato (art. 966, VIII, CPC) não se configura, uma vez que as características fenotípicas do Agravante e a validade da avaliação da comissão foram objeto de controvérsia e expressamente analisadas nas decisões judiciais da ação originária. O instituto da Rescisória não se presta ao reexame de provas nem à correção de eventual erro de julgamento. 7. Os argumentos do Agravante revelam inconformismo com o resultado da demanda originária e tentativa de reabertura de discussão já definitivamente julgada, em afronta aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A violação manifesta de norma jurídica só autoriza ação rescisória quando a norma violada foi efetivamente enfrentada na decisão rescindenda.”; “2. Decisões judiciais em casos análogos não constituem prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC.”; “3. O erro de fato não se caracteriza quando o fato alegado foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no processo originário.”; “4. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para reexame de provas ou revisão do mérito da decisão.”; ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 330, I; 485, I; 966, incisos V, VII e VIII, e § 1o; RITJDFT, art. 188, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1885665 RJ 2021/0126674-6, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.03.2024, T1 - Primeira Turma; STJ, REsp 1985844/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AREsp: 2555950, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 28.10.2024; STJ, AgInt na AR 7682/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 02.09.2024; TJDFT, AR 0726219-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 02.09.2024. (Acórdão 2018772, 0701873-51.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)” Desse modo, não vislumbro a existência de prova nova cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Da impropriedade da ação rescisória como sucedâneo recursal. A ação rescisória não se presta a corrigir inconformismos subjetivos da parte vencida com a interpretação judicial das provas. Nenhum dos fundamentos apresentados pelo autor se mostra viável para a admissibilidade da pretensão de rescisão do julgado, o que pode ser verificado de plano. O acórdão rescindendo destacou que a análise de características fenotípicas de candidato foi adequadamente observada com base nas normas regulamentadoras e adequadamente fundamentada. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” Ademais, a petição inicial é inepta, em razão da ausência de indicação do valor da causa (art. 319, inciso V, do CPC) e por falta do depósito de que trata o art. 968 do mesmo Código. Assim, é manifestamente inadmissível a ação rescisória. A ausência de fundamentação idônea dispensa, por ausência de utilidade, a emenda da inicial para suprir tais defeitos. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 330, inciso III cc. art. 966 e art. 485, I do CPC, indefiro a petição inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, as quais tem a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)